Tribunal: TCU
Processo: 016.822/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8793/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.822/2019-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maristela de Sousa Costa (XXX.970.828-XX); Miguel Xavier Immediato (XXX.640.528-XX); Neide Aparecida Pereira (XXX.188.328-XX); Rosa Kikuko Kuno Sano (XXX.458.648-XX); Rosa Maria de Castro Santos (XXX.730.678-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Taubaté/SP - INSS/MPS 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.